Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-26.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001245-26.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), EZIQUIEL DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 022.147.431-54 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO CONSUMERISTA À COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONFLITO. INTERESSE DE AGIR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 5o, XXXV, DA CF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SEGURANÇA DENEGADA.

O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível em casos de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

A exigência judicial de comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial do litígio não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando pautada no exame do interesse de agir.

O interesse de agir pressupõe a existência de resistência à pretensão e pode ser demonstrado mediante prova de tentativa administrativa infrutífera.

O magistrado possui legitimidade para exigir a demonstração do interesse de agir e determinar a emenda da inicial, no exercício de seu poder de gestão processual.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
EZIQUIEL DE OLIVEIRA DIAS
em face de ato judicial emanado do MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis
- MT
, proferido nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais n.o 1020140-75.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Narra o impetrante, em sua exordial (ID 305073875), que a autoridade dita coatora, ao despachar a petição inicial da ação originária, proferiu decisão interlocutória em 04 de agosto de 2025 (ID 305073878), por meio da qual determinou sua intimação para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentasse prova documental da tentativa de resolução de sua pretensão na esfera administrativa ou extrajudicial,
sob pena
de indeferimento da inicial por carência de interesse de agir.

Sustenta, em suas razões, que o aludido ato judicial se reveste de manifesta teratologia e ilegalidade, porquanto viola seu direito líquido e certo ao acesso à jurisdição, garantia fundamental insculpida no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República. Argumenta que a decisão impugnada cria um requisito de procedibilidade não previsto na legislação consumerista, impondo um ônus desproporcional ao consumidor e obstaculizando o exercício do seu direito de ação.

Assevera, ainda, que a fundamentação do ato coator, ao se amparar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1.0000.22.157099-7/002 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seria insubsistente, uma vez que os efeitos de tal precedente teriam sido suspensos. Defende que a tentativa prévia de resolução administrativa da contenda não constitui requisito para o aforamento de demandas judiciais,
sob pena
de violação à cláusula da inafastabilidade da tutela jurisdicional, e que tal entendimento estaria em descompasso com os princípios que regem a defesa do consumidor em juízo.

Diante de tais fundamentos, pugnou pela concessão de medida liminar para o fim de suspender os efeitos do ato impugnado e determinar o regular prosseguimento do feito originário. No mérito, requereu a concessão definitiva da segurança para cassar a decisão teratológica.

A medida liminar foi indeferida por este Relator, consoante decisão de ID 305109395, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a presença do
fumus boni iuris
.

Notificada (ID 305432875), a autoridade impetrada deixou de prestar as informações requisitadas, conforme certificado no ID 306161383. O litisconsorte passivo, embora intimado, também permaneceu silente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu representante, opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público ou social que justificasse sua atuação (ID 314685362 e 316392858).

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Submete-se à apreciação desta colenda Turma Recursal mandado de segurança que visa a desconstituir ato judicial que condicionou o prosseguimento de ação de consumo à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia. Após detido exame dos autos e da argumentação expendida pelo impetrante, adianto que meu voto é no sentido de denegar a segurança, por não vislumbrar a alegada ofensa a direito líquido e certo.

A análise da controvérsia reclama, a meu sentir, o enfrentamento articulado de quatro pontos centrais:
primeiro
, a excepcionalidade do cabimento do mandado de segurança contra atos judiciais e a ausência, no caso concreto, de teratologia ou ilegalidade manifesta;
segundo
, a necessária releitura do princípio da inafastabilidade da jurisdição em harmonia com outros valores constitucionais e processuais, notadamente a eficiência e a racionalidade da prestação jurisdicional;
terceiro
, a plena aplicabilidade de tal releitura do interesse de agir às relações de consumo; e,
quarto
, a legitimidade da atuação do magistrado como gestor do processo, na fiscalização das condições da ação.

Passo a desenvolver, pois, cada um desses tópicos.

Da Estrita Admissibilidade do Mandado de Segurança Contra Ato Judicial e da Inexistência de Decisão Teratológica
.

Como é
cediço, a impetração de mandado de segurança
contra ato judicial constitui medida de caráter excepcionalíssimo, admitida pela doutrina e pela jurisprudência pátrias apenas em hipóteses de manifesta teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, capazes de gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. O remédio heroico não se presta, e jamais poderia se prestar, a funcionar como um sucedâneo recursal ordinário, destinado a rediscutir o mérito de decisões que, embora desfavoráveis ao jurisdicionado, encontram-se dentro dos limites da razoabilidade hermenêutica e da fundamentação jurídica. A mera discordância quanto ao conteúdo do provimento jurisdicional não o qualifica, por si só, como ato coator passível de correção pela via mandamental.

No caso vertente, a decisão proferida pela autoridade impetrada, cuja cópia repousa no ID 305073878, longe de configurar um ato anômalo ou desprovido de estofo jurídico, revela-se como um pronunciamento densamente fundamentado. O magistrado de primeiro grau, ao condicionar o prosseguimento da ação à demonstração da tentativa de solução extrajudicial do litígio, não agiu de forma arbitrária ou desarrazoada. Ao contrário, ancorou seu entendimento em um amplo debate contemporâneo acerca da releitura das condições da ação, em especial do interesse de agir, à luz de uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico. A decisão impugnada dialoga expressamente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com incidentes de resolução de demandas repetitivas, com recomendações do Conselho Nacional de Justiça e com a própria teoria geral do processo, o que afasta, de plano, a pecha de teratologia que lhe imputa o impetrante. Cuida-se, em verdade, de uma interpretação judicial plausível e arrazoada, que busca conferir maior eficiência e racionalidade ao sistema de justiça, ainda que contrarie a perspectiva do demandante. Portanto, ausente o pressuposto da ilegalidade manifesta ou do abuso de poder, a via eleita pelo impetrante se mostra inadequada, pois busca, em sua essência, a reforma de uma decisão judicial por meio de um instrumento que não se destina a esse fim.

Da Releitura Constitucional do Interesse de Agir e da Harmonização do Acesso à Justiça com a Eficiência da Prestação Jurisdicional
.

O argumento central do impetrante reside na suposta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Contudo, é imperioso assentar que nenhum princípio constitucional ostenta caráter absoluto e irrestrito. A interpretação de um postulado magno não pode se dar de forma isolada, mas deve, necessariamente, ser harmonizada com outros valores e princípios igualmente relevantes que compõem o complexo arquitetônico da Carta de 1988 e do sistema processual pátrio. Entre eles, destacam-se a busca pela eficiência na administração pública e na prestação jurisdicional (art. 37,
caput
, da CF), o princípio da economia processual, a garantia da razoável duração do processo e, de modo especial, a norma fundamental do processo civil moderno que impõe ao Estado o dever de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos (art. 3o, § 3o, do CPC), fomentando um sistema de justiça multiportas.

Nesse panorama, o interesse de agir, enquanto condição da ação materializada no binômio necessidade-adequação
, desempenha
a função de um filtro processual indispensável
e constitucionalmente legítimo. Sua finalidade é assegurar que o oneroso e complexo aparato judiciário seja mobilizado apenas quando estritamente necessário, ou seja, diante de uma lide efetivamente configurada. A necessidade da tutela jurisdicional, pedra de toque do interesse processual, pressupõe a existência de uma pretensão resistida. Sem resistência, não há conflito de interesses qualificado por uma pretensão insatisfeita; sem conflito, não há lide; e, sem lide, não há genuíno interesse processual. Exigir a demonstração de que a parte contrária foi previamente instada a satisfazer a pretensão e se quedou inerte ou a negou expressamente não significa criar uma barreira ao acesso à justiça; significa, isto sim, verificar a própria existência do pressuposto lógico para a invocação da atividade jurisdicional.

Essa compreensão encontra sólido amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como bem destacado tanto no ato coator quanto na decisão que indeferiu a liminar neste
writ
. No julgamento do Recurso Extraordinário 631.240 (Tema 350 da Repercussão Geral), a Suprema Corte, ainda que em matéria previdenciária, fixou a premissa de que a ausência de prévio requerimento administrativo, quando este for o meio idôneo para obter a prestação vindicada, implica a carência de interesse de agir. A
ratio

decidendi
de tal precedente é universal: não se pode falar em lesão ou ameaça a direito se a parte interessada sequer levou sua pretensão ao conhecimento daquele que, em tese, teria o dever de satisfazê-la. A intervenção do Judiciário, nesse contexto, seria prematura e desnecessária. A decisão do juízo
a quo
, portanto, não se mostra isolada, mas alinhada a uma diretriz hermenêutica emanada da mais alta Corte do país, que busca racionalizar a litigiosidade e assegurar que o Poder Judiciário funcione como
a
ultima

ratio
para a pacificação social.

Da Plena Compatibilidade da Exigência com as Relações de Consumo e da Irrelevância da Suspensão do IRDR do TJMG
.

O impetrante busca afastar a aplicação dessa racionalidade ao microssistema consumerista, sob o argumento de que tal exigência oneraria indevidamente a parte hipossuficiente. O argumento, com a devida vênia, não se sustenta. A própria legislação consumerista, longe de endossar uma cultura de
judicialização
irrestrita, estabelece como um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo o
“
incentivo à criação pelos próprios fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo
”
(art. 4o, V, do CDC). A exigência de uma prévia tentativa de diálogo com o fornecedor alinha-se
perfeitamente a esse objetivo, estimulando a
autocomposição
, a responsabilidade corporativa e a solução célere e desburocratizada das controvérsias.

Grandes fornecedores, como o litisconsorte passivo, possuem, por força de lei e da própria dinâmica concorrencial, canais estruturados de atendimento (Serviços de Atendimento ao Consumidor, ouvidorias, plataformas digitais) cuja finalidade precípua é, precisamente, a de receber e solucionar as reclamações dos consumidores. Ignorar por completo a existência de tais mecanismos e recorrer diretamente à via judicial representa não apenas uma sobrecarga desnecessária e disfuncional do sistema de justiça, mas também uma inversão da lógica protetiva. A demonstração da provocação administrativa não constitui um ônus excessivo; pode ser realizada por meios simples e acessíveis, como o registro de um número de protocolo, a cópia de uma mensagem eletrônica ou o registro de uma reclamação em plataformas públicas como o portal
Consumidor.
gov.br
. O que se exige não é o sucesso na via administrativa, mas a simples prova da tentativa, o que caracteriza a resistência e faz nascer o interesse processual.

Quanto à alegação de que a suspensão dos efeitos do IRDR Tema 91 do TJMG esvaziaria a fundamentação da decisão coatora, o argumento é igualmente improcedente. Conforme se extrai do ato impugnado (ID 305073878), o magistrado de piso não se valeu exclusivamente de tal precedente estadual. Sua fundamentação foi construída sobre um alicerce muito mais sólido e abrangente, que inclui a teoria geral do processo, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e a necessidade de coibir a litigância predatória. A menção ao referido IRDR teve caráter meramente ilustrativo (
obiter

dictum
), servindo para reforçar um raciocínio que se sustenta de forma autônoma e independente. A eventual suspensão daquele incidente em outra unidade da federação, portanto, é fato processualmente irrelevante para aferir a validade do ato aqui impugnado.

Do Exercício Legítimo da Gestão Processual pelo Magistrado e da Ausência de Criação de Requisito Processual Inovador
.

Por fim, cumpre refutar a tese de que a autoridade impetrada teria criado, de forma ilegítima, uma nova condição da ação. A decisão proferida não inova no ordenamento jurídico. Ela apenas interpreta e aplica uma condição da ação já existente
,
o interesse de agir
,
de acordo com o contexto social e jurídico contemporâneo, marcado pela massificação de demandas e pela imperiosa necessidade de se promoverem soluções adequadas de conflitos.
O Código de Processo Civil confere ao juiz, na qualidade de diretor do processo, o poder-dever de zelar pela observância dos pressupostos processuais e das condições da ação, podendo, inclusive, determinar a emenda da petição inicial para sanar vícios, nos termos do artigo 321.

Ao determinar que o impetrante comprovasse o interesse-necessidade, a autoridade coatora não extrapolou suas atribuições; ao contrário, agiu no estrito exercício de sua competência, promovendo uma gestão processual ativa e diligente. Tal medida, ademais, revela-se como um importante instrumento para identificar e coibir a litigância predatória, fenômeno deletério que corrói a credibilidade do Poder Judiciário e prejudica os jurisdicionados que dele necessitam para a defesa de direitos genuinamente lesados. A atuação do magistrado, nesse sentido, não é um ato de arbítrio, mas um exercício legítimo da jurisdição, que visa a garantir um processo justo, célere, eficiente e que atenda à sua finalidade social.

Em suma, a decisão judicial combatida não se afigura teratológica, ilegal ou abusiva. Representa, na verdade, uma aplicação ponderada e contemporânea do direito processual, em sintonia com os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, e com a orientação firmada pela Corte Suprema. Não há, pois, direito líquido e certo a ser amparado pela via excepcionalíssima do mandado de segurança.

Ante o exposto, em absoluta consonância com os fundamentos ora delineados e por entender inexistente qualquer violação a direito
líquido e certo do impetrante,

DENEG
O
A SEGURANÇA
, mantendo, por conseguinte, integralmente a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis nos autos do Processo n.o 1020140-75.2025.8.11.0003.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, e sem honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025